Tribunal: TJSP
Processo: 0044516-25.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Recurso ministerial visando a condenação do apelado, nos termos da denúncia – Indícios surgidos durante as investigações que não foram corroborados durante a fase judicial – Juízo de probabilidade que não é idôneo para fundamentar a

Ementa:
Apelação Criminal – Violência doméstica – Vias de fato (art. 21 da Lei das Contravenções Penais) – Sentença de absolvição por insuficiência probatória – Recurso ministerial visando a condenação do apelado, nos termos da denúncia – Indícios surgidos durante as investigações que não foram corroborados durante a fase judicial – Juízo de probabilidade que não é idôneo para fundamentar a condenação – Recurso desprovido.